Tribunal: TJMT
Processo: 1005856-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005856-13.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE(S): DR. VALTER DA SILVA COSTA
PACIENTE(S): NIRLEY FIRMINO DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de NIRLEY FIRMINO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da ação penal (PJE NU 1001285-16.2021.8.11.0059), por ter indeferido pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, descumprimento de medida protetiva - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente se encontra segregado desde 17.3.2021 e não houve designação audiência de instrução e julgamento, a caracterizar constrangimento ilegal (impetração em 8.4.2021).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 82640972), com documentos (ID 82640973/ID 82640989).
Relatos.
Em 15.3.2021, o Juízo singular decretou a prisão preventiva, por representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público, nos seguintes termos:
“[...].A materialidade delitiva está comprovada, notadamente advinda do boletim de ocorrência, termo de declarações da vitima e da sua genitora, bem como dos prints das conversas que foram acostadas aos autos pela autoridade policial. Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelos mesmos documentos.
Conforme destacado pelo D. Representante do Ministério Público, NIRLEY FIRMINO DA SILVA foi pessoalmente intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência no dia 06.01.2021, conforme extrai-se dos ID’s 47183943 e 47183945 dos autos PJE no 1000014-69.2021.8.11.0059, sendo certo que, dentre as determinações, havia a seguinte previsão: “QUE NÃO TENHA CONTATO COM A OFENDIDA E SEUS FAMILIARES POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO”.
Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública para fins de assegurar a integridade física e psíquica da vítima (risco “in concreto” já delineado); resta, nesse sentido inadequadas as imposições de medidas cautelares, uma vez que conforme bem pontuado pelo Órgão Ministerial, percebe-se que a vitima está completamente abalada com as condutas praticadas pelo seu ex-convivente. Isso porque a ofendida afirmou que, além de NIRLEY FIRMINO DA SILVA estar enviando mensagens e se comunicando com seus familiares, ele teria contratado pessoas para vigiar CLEIA MENDES ALENCAR no período em que ela estava em Canabrava do Norte. [...].
De igual modo, mister se faz decretar a prisão do representado para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Diante do exposto, ACOLHO A REPRESENTAÇAO da D. Autoridade Policial, corroborada pelo Ministério Público, pelo que DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado NIRLEY FIRMINO DA SILVA [...].” (Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito – ID 82640974)
Em 31.3.2021, o Juízo singular recebeu a denúncia (ID 82640984).
Em 6.4.2021, indeferiu o pedido revogatório da custódia cautelar por entender que não houve “modificação no quadro fático ou ilegalidade [...], ou seja, persistem ainda os fundamentos ensejadores da decisão que decretou a prisão preventiva (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - (ID 82640987).
Pois bem.
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Cleia Mendes Alencar, pois o paciente teria enviado mensagens de WhatsApp para seus familiares [ mãe e primo] indagando se ela “estava com alguém” e pedindo para que eles a aconselhassem para reatar o relacionamento, em descumprimento de medida protetiva de urgência estabelecida nos autos da ação penal (PJE no 1000014-69.2021.8.11.0059), em 6.1.2021 [proibição de manter contato com a vítima ou familiares por qualquer meio de comunicação].
Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (TJMT, HC NU 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC NU 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020).
Todavia, a conduta do paciente envolve suposto contato, via aplicativo de aparelho celular, com a vítima e familiares, de modo que o “contexto-fático não revela o emprego de violência ou grave ameaça à ofendida” (TJMT, HC N.U 1008711-33.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 11.7.2019)
Outrossim, o paciente é primário (Sistema Primus e http://siap.tjmt.jus.br), possui endereço certo, exerce profissão de “pedreiro”, segundo informação do impetrante, sob grau fé de advogado, a presumir veracidade, e está preso há aproximadamente 1 (um) mês por delito apenado com detenção [três meses a dois anos], a atrair incidência do princípio da homogeneidade.
Em situação semelhante, julgou esta e. Câmara:
“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal.” (HC NU 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)
Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima Cleia Mendes Alencar e seus familiares, nem mesmo por WhatsApp, ou redes sociais; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de novo descumprimento [das medidas cautelares e protetivas] ou qualquer ato que caracterize violência contra a vítima.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO